Tribunal: CARF
Processo: 10920.911271/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Esteves Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.911271/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.081 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
G MAIOCHI E CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de retificação de
PER/DCOMP é de competência da Unidade de Jurisdição Fiscal do
contribuinte, não constituindo a Manifestação de Inconformidade e o Recurso
Voluntário meios compatíveis para veicular pedido dessa natureza.
RETIFICAÇÃO DE DIPJ. IMPOSSIBILIDADE.
O PAF não é o meio adequado para requerer a retificação ex ofício da DIPJ
apresentada com inexatidões, devendo o pedido ser formulado em meio
próprio e adequado.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada, Barbara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.911271/2009-19
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.081 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.911271/2009-19

Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
G MAIOCHI E CIA LTDA. recorre a este Conselho pleiteando a reforma do
acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ/CTA que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Por bem resumir os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida a seguir:
1. Trata o presente processo de solicitação de compensação de débitos diversos com
crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ, no valor de R$ 77.445,64, apurado no ano-
calendário 2002, conforme PER/DCOMP abaixo:

2. Da análise do referido pedido, constatou-se que a soma das parcelas de composição
do crédito informadas no PER/DCOMP inicial não era suficiente para comprovar a
quitação do imposto devido (no caso R$ 109.070,87) e a apuração do saldo negativo:

3. Desse modo, não foi apurado valor algum referente a saldo negativo e as
compensações apresentadas no PER/DCOMP mencionado acima não foram
homologadas, tendo sido emitido, pela DRF Joinville, o Despacho Decisório, no de
rastreamento 893937111 (fl. 009).
4. Assim, a contribuinte foi cientificada da referida decisão em 11/11/2010 (vide
documentos de fls. 159 e 160). Inconformada, apresentou manifestação de
inconformidade,
tempestivamente,
em
24/11/2010.
Tal
manifestação
está
consubstanciada no documento anexado às fls. 002 a 008, onde resumidamente
argumenta o seguinte:
• “Através da análise dos fatos e documentos que ensejaram o Despacho Decisório,
verificou-se que ocorreram 02 equívocos. Um no momento do preenchimento da DIRPJ
referente ao exercício 2003 (01/01/2002 a 31/12/2002) e outro na elaboração de
PER/DCOMP nr. 06842.61492.140409.1.7.02-6720”.
• “Referente a elaboração da DIRPJ 2003, o equívoco ocorreu mais precisamente no
preenchimento da Ficha 11 (Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa) e na
Ficha 12 A (Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real”:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.081 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.911271/2009-19

• “Desta forma, a DIPJ foi retificada, alterando o valor do Saldo negativo para
R$ 22.629,40, conforme demonstrado anteriormente”.
• “Porém, a diferença entre o valor de Saldo Negativo informado da PERD/DCOMP
com demonstrativo de crédito continuaria diferente, porem a PER/DCOMP em questão
também foi elaborada equivocadamente, pois já que em Dezembro de 2002 a empresa
apurou um Saldo Negativo, não haveria motivo para a empresa compensar o próprio IR,
já que existiu Saldo Negativo de IR, ou seja, os pagamentos por estimativa foram
superiores aos valores a serem pagos pelo ajuste anual, logo não haveria IR a recolher
para o período de Dezembro de 2002, conforme demonstrado anteriormente”.
• “... com a Retificação da DIRPJ 2003, demonstra que realmente a empresa obteve
Saldo Negativo de IRPJ em Dezembro de 2002 e que a PER/DCOMP N.° 4110
06842.61492.140409.1.7.02-6720 que está sendo questionada e não aceita, deverá
também ser retificada de oficio, desconsiderando a compensação do IRPJ (PA 12/2002),
uma vez que com a existência do Saldo Negativo de IRPJ não haveria motivo para se
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.081 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.911271/2009-19

compensar IRPJ de 12/2002, alem disso deverá ser alterado o valor do Saldo Negativo
na PER/DCOMP na Ficha Crédito Saldo Negativo de IRPJ e ser incluído na Pasta
Créditos - Pagamentos , as DARFs que foram recolhidas'no período de 2002”:

• Os quadros da folha 006 demonstram os DARFs a serem incluídos no PER/DCOMP,
na ficha relativa aos créditos.
• “... na PERDCOMP Retificada deverá ser considerada somente a compensação da
CSLL, uma vez que o Valor do Saldo Negativo é Suficiente para se compensar a CSLL,
referente PA Dez./2002”.

• “Diante do equívoco acontecido a empresa recorre ao Ilmo. Sr. Delegado da Receita
Federal para a aceitação das provas apresentadas afim de que estes documentos possam
esclarecer e demonstrar de forma clara e objetiva que o que aconteceu foi somente um
equivoco no momento do preenchimento da DIRPJ 2003 e da PER/DCOMP nr.
06842.61492.140409.1.7.02-6720, que a PER/DCOMP possa ser retificada de oficio,
pois não há possibilidade de alterar, já que encontrasse (sic) em Processo
Administrativo, mostrando desta forma que em nenhum momento o contribuinte
utilizou de má-fé e mantêm em dia suas obrigações para com este órgão”.
• “Com isso, demonstramos também, que o Saldo Negativo de IRPJ no valor de
R$ 22.629,40 é suficiente para compensar a CSLL (PA 12/2002) no valor de
R$ 21.550,40, restando ainda Saldo Credor no valor de R$ 1.292,37, conforme
PER/DCOM o ser retificado de oficio em anexa”.
• “... juntamente com este Manifesto de Inconformidade, segue a DIPJ 2003
Retificadora, porém como não é possível transmiti-la devido já ter passado do prazo,
solicito a inclusão da mesma no sistema da Receita Federal para que com isso seja
verdadeira as informações demonstradas nesta defesa”.
5. Por fim, requer que seja acolhida a presente manifestação de inconformidade, visando
com isso homologar a compensação efetuada.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.081 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.911271/2009-19

Ao tratar da questão, a DRJ/CTA julgou improcedente, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP
A retificação do PER/DCOMP somente é possível na hipótese de inexatidões materiais
cometidas no seu preenchimento, da forma prescrita na legislação tributária vigente e
somente para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa na data da sua
apresentação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO DE DIPJ NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
A manifestação de inconformidade não é o meio adequado para se pleitear a retificação
de DIPJ.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o contribuinte apresentou sucinto Recurso Voluntário, repisando
os argumentos defendidos na Manifestação de Inconformidade, requerendo a reforma da decisão
recorrida para que sejam homologadas as compensações pleiteadas.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
A controvérsia resta delimitada em razão da existência ou não de certeza e
liquidez do crédito pleiteado, o qual para ser avaliado requer o contribuinte que seja aceito
extemporaneamente DIPJ 2003 retificadora que não foi transmitida em tempo hábil, bem como,
que o PER/DCOMP seja retificado de ofício, com base nos elementos que instrui nos autos do
processo administrativo.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, o contribuinte colacionou aos autos:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.081 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.911271/2009-19


Cópia da última alteração contratual;

Cópia da Carteira de Identidade;

Cópia do Despacho Decisório;

Cópia da PER/DCOMP 06842.61492.140409.1.7.02-6720;

Cópia de como deverá ficar a DCOMP retificadora;

Cópia da DIPJ 2003 original e retificadora;

Cópias dos DARFs pagos de IR referente a 2002;

Cópias dos Comprovantes de Rendimentos – 2002.
Conforme sedimentado na decisão recorrida, o PER/DCOMP ora em análise é, já,
um retificador do pedido 23894.19754.090703.1.3.02-4030 no qual o contribuinte foi instado a
regularizar as informações nele contidas e que, em que pese ter apresentado DCOMP retificador,
as divergências permaneceram.
Note que já houve uma retificação da DCOMP e que o contribuinte não foi capaz
de sanar as inconsistências apresentadas, requerendo no presente momento solicitação de nova
alteração da DCOMP, extemporaneamente, juntamente com recebimento de ofício da DIPJ AC
2002 retificadora, na qual também alega divergência.
Acontece que, em que pese a busca pela verdade material e a existência do
Processo Administrativo Fiscal servir para, dentre outras razões, averiguar e operacionalizar essa
busca, existem procedimentos através do qual o contribuinte deve seguir para que se tenha uma
harmonia no sistema como um todo.
Analisando o litigio, verifica-se que o contribuinte não se insurge contra a não
homologação do PER/DCOMP nos moldes como ele se encontra, tendo em vista que requer a
sua retificação, juntamente com a da DIPJ.
Não cabe a este CARF, no âmbito de atuação do Processo Administrativo Fiscal
emitir juízo de valor ou pronunciar-se a respeito da retificação ou não do PER/DCOMP. Cabe ao
contribuinte postular por meio próprio e dirigido à sua Unidade de Jurisdição Fiscal, que é o
órgão legitimado e que possui competência normativa para analisar pedidos dessa natureza,
conforme artigos 56, 57 e 58 da IN 600/2005 e artigo 270, da Portaria MF 430/2017.
Conforme acertadamente apontado pela decisão de piso, não se trata de um mero
erro pontual em uma declaração, mas de vários equívocos em fichas diversas da DIPJ e em todo
o PER/DCOMP. O contribuinte requer a retificação total do PER/DCOMP e de parte da DIPJ, o
que se mostra inviável na presente fase processual.
Assim, não havendo elementos novos de fato e prova a serem avaliados em sede
recursal, estando o entendimento deste relator em consonância com os fundamentos do acórdão
recorrido, adoto-os como razões de decidir, em conformidade com o artigo 50, §1o, da Lei
9.784/1999 c/c o artigo 57, §3o, do RICARF.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.081 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.911271/2009-19

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital